Tribunal: TJBA
Processo: 0549571-35.2018.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0549571-35.2018.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: ROGERIO ANDRADE TEIXEIRA FILHO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA COTA EM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL N° 1.112.326/DF (TEMA 221) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fático jurídica entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. De acordo com a tese repetitiva, a configuração do crime do art. 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n. 1.112.326/DF (TEMA 221) por este Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0549571-35.2018.8.05.0001.1.ArRCrim, em que figuram como agravante ROGÉRIO ANDRADE TEIXEIRA FILHO e, como agravado, o Ministério Público Do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .